Tribunal: TJSP
Processo: 2164596-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Decisão agravada que rejeitou a habilitação, por considerar que o crédito seria extraconcursal, da parcela atinente aos honorários de sucumbência, fixados na reclamação trabalhista. Inconformismo da devedora. Não acolhimento. Embora este Relator tenha adotado, anteriormente, em vários julgados, posição tendente ao provimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de crédito. Decisão agravada que rejeitou a habilitação, por considerar que o crédito seria extraconcursal, da parcela atinente aos honorários de sucumbência, fixados na reclamação trabalhista. Inconformismo da devedora. Não acolhimento. Embora este Relator tenha adotado, anteriormente, em vários julgados, posição tendente ao provimento deste agravo, com a finalidade de preservar o princípio do "par conditio creditorum", recentemente, a maioria desta Turma Julgadora passou a adotar a posição do STJ, em voto que este Relator ficou vencido. Aderência à maioria, com a ressalva da opinião contrária deste Relator, no caso concreto. Os honorários fixados após a recuperação judicial esboçam crédito extraconcursal. Habilitação na recuperação que depende de anuência expressa do credor, ausente no caso. Decisão mantida. Recurso desprovido.